Tribunal: TJMT
Processo: 1041621-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041621-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (EMBARGANTE), HELOISA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - CPF: 368.226.918-55 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), HELOISA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - CPF: 368.226.918-55 (ADVOGADO), CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu o cerceamento de defesa e anulou decisão em liquidação de sentença por arbitramento, determinando a realização de prova pericial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão; (ii) definir se os embargos visam rediscutir o mérito.

III. Razões de decidir

Os embargos possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes, reconhecendo a necessidade de prova pericial diante da complexidade da apuração do proveito econômico em liquidação por arbitramento.

A decisão embargada determina a reabertura da instrução para apuração técnica do valor, em conformidade com o título executivo judicial.

A definição do objeto, extensão e metodologia da perícia compete ao juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório, sendo inadequada sua antecipação em sede recursal.

Não há omissão quanto à análise da recondução temporal dos valores, tendo o acórdão afastado o uso de parâmetros baseados em transação posterior sem respaldo técnico adequado.

Não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e o prequestionamento está suprido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A definição do quantum debeatur em liquidação por arbitramento exige, quando necessária, produção de prova pericial sob condução do juízo de origem; 3.

A inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos de forma autônoma por Cláudio Alves Pereira e José Osvaldo Leite Pereira (1o embargantes) e Jair Pessine (2o embargante), em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, Cláudio Alves Pereira e José Osvaldo Leite Pereira alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática essencial, ao desconsiderar que a decisão de primeiro grau não utilizou valor de 2011, mas teria promovido a recondução temporal do valor à data-base de 2007. Seguem afirmando que há contradição e omissão quanto à delimitação do objeto da perícia, uma vez que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece como imutáveis as premissas fixadas na ação rescisória, não teria restringido a prova técnica à quantificação do benefício econômico já definido. Defendem ainda que o julgado carece de coerência interna, pois sua fundamentação não se harmonizaria com o dispositivo, permitindo rediscussão indevida da matéria. Ao final, pleiteiam o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão de liquidação, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso à instância superior.

Por outro lado, Jair Pessine sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao consignar que a ação rescisória teria definido o proveito econômico como sendo o acréscimo de 3.588,3225 hectares, quando, na realidade, teria determinado a apuração desse proveito em liquidação por arbitramento. Discorre sobre o conteúdo do acórdão proferido na ação rescisória, defendendo que não houve fixação prévia da base de cálculo, mas apenas a definição de que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico a ser apurado. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com o devido esclarecimento do alcance da decisão.

Apenas Jair Pessine apresentou impugnação aos embargos, pugnando pela rejeição do recurso (id. 10010126).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição ou erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição dos presentes recursos.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis:

“Conforme relatado, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento movida por Cláudio Alves Pereira e outro, o douto magistrado indeferiu a produção de prova pericial postulada pelo executado/agravante Jair Pessine, julgando antecipadamente o incidente e homologando os cálculos apresentados pelos agravados, de modo a fixar o quantum debeatur em R$ 30.675.097,32 (trinta milhões seiscentos e setenta e cinco mil noventa e sete reais e trinta e dois centavos).

Inicialmente, o cerne da controvérsia recursal reside na preliminar de error in procedendo caracterizado pelo cerceamento de defesa, ante a dispensa de prova técnica pericial em procedimento de liquidação por arbitramento, o que teria levado à adoção de critérios de cálculo distorcidos e violadores da coisa julgada formada na Ação Rescisória no 125583/2012.

Dito isso, adianto que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, arguida pelo agravante, merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que o título executivo que ora se liquida advém de acórdão proferido em Ação Rescisória, o qual, desconstituindo sentença e acórdão anteriores, determinou que a apuração do valor devido a título de honorários advocatícios (10%) se desse mediante liquidação por arbitramento, tendo como parâmetro o proveito econômico obtido pelo agravante (acréscimo de área de 3.588,3225 hectares) em decorrência do acordo judicial celebrado em 05.09.2007.

O art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que a liquidação por arbitramento é cabível quando “exigido pela natureza do objeto da liquidação”. Por sua vez, o art. 510 do mesmo diploma legal prevê que, não podendo o juiz decidir de plano com base apenas em pareceres ou documentos, nomeará perito, veja:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

In casu, o d. Magistrado a quo dispensou a prova pericial sob o fundamento de que os documentos nos autos, especificamente um contrato de compra e venda do imóvel celebrado em 2011, seriam suficientes para aferir o valor do benefício econômico obtido em 2007.

A propósito, cito trecho da r. decisão:

“4.68. Por fim, a forma mais justa porque reflete de forma EFETIVA o valor do imóvel, é a utilização do valor pelo qual o bem foi vendido, constante no contrato de id. 86670295 - Pág. 10/22, no qual os 13.534 hectares foram vendidos por R$ 14.000.000,00 mais 3.700.000 sacas de soja de 60 kg cada (id. 86670295 - Pág. 10/22).

4.69. A fim de liquidar o valor do contrato, podemos multiplicar as 3.700.000 sacas de soja pela cotação do dia da venda do imóvel (R$ 42,11 - 05 de setembro de 2011) e somar o resultado aos R$ 14.000.000,00 da entrada, conforme cálculo já realizado no parágrafo 4.42 desta decisão. Ou até mesmo realizar a conversão conforme o parágrafo 4.43 desta decisão.

4.70. Contudo, tal hipótese refletiria o efetivo valor do imóvel na data da venda (05 de setembro de 2011), a qual foi realizada quatro anos após a celebração do acordo que ensejou os honorários liquidandos (05 de setembro de 2007 – id. 175890413 - Pág. 2/7).

4.71. Portanto, a melhor forma de liquidar a obrigação é converter o valor da entrada (R$ 14.000.000,00) em sacas de soja, pela cotação da data da venda do imóvel e somar esse resultado às 3.700.000 sacas de soja previstas no contrato. Assim, será obtido o valor, em sacas de soja, pago pelo imóvel, o qual deverá ser convertido em reais pela cotação do dia em que os honorários deveriam ser pagos, ou seja, 05 de setembro de 2007 (id. 175890413 - Pág. 2/7).”

Com a devida vênia ao entendimento exposto pelo juízo singular, tal metodologia simplificada mostra-se inadequada à complexidade da causa e tecnicamente equivocada, resultando em flagrante prejuízo ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Explico.

O “proveito econômico” a ser mensurado é aquele obtido no momento em que o serviço advocatício alcançou seu êxito, ou seja, na data da celebração do acordo que pôs fim ao litígio originário (05.09.2007).

Ocorre que a decisão agravada utilizou como paradigma de valor uma transação imobiliária realizada pelo devedor em 05.09.2011 (id. 86670295 – pág. 10/22), isto é, quatro anos após o fato gerador. Ao fazê-lo, o magistrado transportou para o cálculo, variáveis econômicas estranhas ao benefício original.

Ora, atribuir o valor de 2011 a um bem recebido em 2007 implica embutir na condenação uma valorização de mercado posterior, que não decorre do trabalho dos advogados, mas sim da conjuntura econômica.

Além disso, o contrato de 2011, utilizado como base de cálculo, previa pagamento parcelado em 10 (dez) anos (entrada e mais parcelas em sacas de soja). É cediço que o preço de venda a prazo é substancialmente superior ao preço à vista, pois embute a expectativa inflacionária e os juros remuneratórios do capital no tempo. Utilizar o valor nominal de uma venda a prazo para liquidar uma dívida que deveria ser à vista gera distorção exponencial.

Logo, com a devida vênia, a metodologia adotada na origem, de converter o valor da venda futura e parcelada (2011) em sacas de soja para, em seguida, aplicar a cotação da saca de 2007, constitui um critério híbrido, desprovido de rigor científico de engenharia de avaliações, que não reflete a realidade de mercado da época do acordo.

Nesse cenário, a realização de prova pericial técnica é medida imperativa e inafastável.

A liquidação por arbitramento, neste caso específico, exige a nomeação de um perito judicial, a fim de que um expert apure quanto valiam, à vista, os 3.588,3225 hectares na região de Sinop/MT, na data-base de setembro de 2007.

Ao indeferir a prova técnica requerida pelo agravante e homologar cálculos unilaterais baseados em premissas temporais e financeiras distintas, o juízo de primeiro grau impediu a parte de demonstrar o real valor do benefício econômico, incorrendo em error in procedendo por cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste E. Tribunal e do C. STJ segue no sentido de que, em liquidação por arbitramento, havendo complexidade que transcende a mera aritmética e exige conhecimento especializado para apuração de valores pretéritos, a perícia deve ser realizada, sob pena de cerceamento de defesa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra.” (REsp: 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017 – destaquei).

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – APURAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL DEVIDO – DECISÃO QUE CONSIDERA PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E DECLARA A SENTENÇA LIQUIDADA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – ART. 510/CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, resta evidente que os laudos apresentados na ação de conhecimento e também o parecer técnico apresentado na liquidação de sentença, não permitem, que o magistrado decida de plano a questão, havendo necessidade da produção da prova pericial, nos termos do art. 510, do CPC.

Tendo o condutor do feito acolhido o parecer técnico produzido de forma unilateral por uma das partes, sem determinar a produção de prova pericial, desconsiderando as alegações da parte contrária, mormente por se tratar de questão que não pode ser decidida de plano, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise pelo Juízo de origem ou por este Tribunal, da apuração do valor a ser pago, a título de aluguel, pela ocupação e exploração do imóvel objeto da demanda, tanto que, exatamente por esse motivo, foi determinada a liquidação de sentença.” (RAI n.o 1002613-27.2022.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2022).

Por fim, repise-se, o acórdão proferido na Ação Rescisória n.o 125583/2012, ao transitar em julgado, estabeleceu duas premissas imutáveis: manteve a condenação do agravante ao pagamento de honorários contratuais em 10%, isto é, o dever de pagar não está mais em discussão. E mais, definiu o proveito econômico sobre o qual incidirá o percentual, sendo o acréscimo patrimonial de 3.588,3225 hectares, obtido pelo Agravante no acordo de 2007.

Aliás, em 22.06.2017, assim restou julgado os embargos infringentes na ação rescisória:

“EMBARGOS INFRINGENTES – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TJMT REJEITADA - ERRO DE FATO CONFIGURADO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A TOTALIDADE DO IMÓVEL – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM ACORDO SOBRE PARTE DA ÁREA – RECURSO DESPROVIDO.

O erro de fato que constitui causa ensejadora da ação rescisória é aquele diretamente relacionado à premissa fática adotada na decisão que se pretende desconstituir, vale dizer, o fato tem que ter influenciado diretamente o resultado da decisão, sendo seu motivo determinante. Patente o erro de fato perpetrado pelo aresto rescindendo, que considerou para a base de cálculo dos honorários a totalidade do imóvel, quando na realidade o proveito econômico obtido pelo autor da demanda originária fora somente sobre parte da área.” (Embargos Infringentes n. 0067894-88.2015.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Tribunal Pleno, j. 22.06.2017 – destaquei).

Assim, o que o acórdão rescisório deixou em aberto, e delegou expressamente à fase de liquidação por arbitramento, foi o quantum debeatur: a atribuição de um valor monetário a esse acréscimo patrimonial na data do fato gerador.

De clareza solar que a decisão agravada, embora tenha acertado ao identificar o objeto da valoração (os 3.588 hectares), falhou no método de apuração do quantum.

Portanto, a cassação da decisão é medida que se impõe, para que se restabeleça a ordem processual e se proceda à apuração técnica do valor devido, garantindo-se a fidelidade ao título executivo judicial formado na Ação Rescisória.

Além disso, a anulação da decisão não implica prejuízo à qualquer das partes, mas, ao contrário, garante a adequada instrução do feito e a fiel apuração do valor devido, observando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Uma vez anulada a decisão por vício de procedimento, restam prejudicadas as demais teses de mérito, as quais deverão ser reanalisadas pelo juízo a quo após a produção da prova pericial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, por consequência, casso a r. decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para a regular instrução da fase de liquidação de sentença, com a realização de prova pericial técnica
.
” (id. 356134894).

À vista disso, em relação aos embargos declaratórios aviados por Cláudio Alves Pereira e José Osvaldo Leite Pereira, não se verifica a alegada omissão, contradição ou erro de premissa fática quanto à pretendida delimitação prévia do proveito econômico.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente a controvérsia ao reconhecer que, na hipótese dos autos, em que se discute a apuração de honorários contratuais após o julgamento de ação rescisória que afastou a base de cálculo anteriormente adotada, a definição do
quantum debeatur
não pode ser realizada de forma direta, a partir de elementos unilaterais ou de construções aritméticas desacompanhadas de suporte técnico. Por essa razão, concluiu-se pela imprescindibilidade da prova pericial, como instrumento adequado à apuração do efetivo proveito econômico obtido, em consonância com os parâmetros fixados no título executivo.

Nesse contexto, a tese dos embargantes, no sentido de que o proveito econômico já se encontraria previamente delimitado, e de que a liquidação deveria restringir-se à sua mera quantificação, não encontra respaldo no julgado. Ao contrário, o acórdão foi expresso ao afastar a metodologia adotada na origem justamente por partir de premissas não submetidas a adequado crivo técnico, determinando, por conseguinte, a reabertura da fase instrutória para apuração qualificada do valor devido.

Do mesmo modo, não procede a alegação de omissão quanto à denominada recondução temporal dos valores. A questão foi devidamente apreciada, tendo o colegiado consignado que a utilização de dados oriundos de transação posterior, ainda que objeto de tentativa de ajuste temporal, não se mostra apta, por si só, a refletir o proveito econômico na data de referência, sobretudo diante da complexidade das variáveis econômicas envolvidas.

Cumpre destacar, ainda, que não procede a alegação de omissão quanto à delimitação do objeto da prova pericial. O acórdão embargado, ao reconhecer o cerceamento de defesa e anular a decisão de liquidação, limitou-se a restabelecer a regularidade do procedimento, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Nesse contexto, não competia ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, esgotar ou fixar, de forma exaustiva, os parâmetros técnicos da perícia a ser realizada. A definição do objeto, extensão e metodologia da prova pericial constitui providência inerente à condução da fase instrutória, a ser exercida pelo juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório, à luz das particularidades do caso concreto.

Exigir do acórdão embargado a prévia delimitação desses aspectos equivaleria, na prática, a antecipar juízo próprio da fase de liquidação, esvaziando a utilidade da prova técnica cuja realização foi expressamente determinada. Assim, com a devida vênia, não subsiste qualquer omissão, contradição ou erro de premissa fática a ser sanado, tampouco cabimento para pretensão recursal que busca, por via oblíqua, rediscutir matéria já dirimida, em afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC.

Por outro lado, quanto aos embargos opostos por Jair Pessine, nos quais se sustenta a existência de erro material decorrente de suposta definição prévia do proveito econômico, igualmente não se verificam os vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado não incorreu em qualquer equívoco ao tratar do conteúdo do título executivo formado na ação rescisória, tampouco estabeleceu, de maneira definitiva, o valor do proveito econômico ou a base de cálculo dos honorários. Ao revés, o julgado partiu da premissa de que, embora identificado o parâmetro fático do proveito econômico, consistente no acréscimo patrimonial correspondente aos 3.588,3225 hectares, sua quantificação depende de apuração em sede de liquidação por arbitramento, mediante produção de prova técnica idônea.

Ademais, o acórdão é explícito ao consignar que a apuração do
quantum debeatur
deverá ocorrer na fase de liquidação, sob o crivo do contraditório e com suporte em prova pericial, o que afasta, de forma inequívoca, qualquer leitura no sentido de que o proveito econômico já teria sido previamente fixado. Não há, portanto, erro material a ser corrigido, mas apenas inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo colegiado.

In casu
, o que se detecta é a intenção de ambos os embargantes em rediscutirem a matéria apreciada em sede de agravo de instrumento, seja para restabelecer a decisão de primeiro grau, seja para delimitar previamente o alcance da futura perícia, pretensão que não foi adotada pelo acórdão embargado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, conheço de ambos os embargos e,
REJEITO
os aclaratórios opostos por Cláudio Alves Pereira e outro, bem como Jair Pessine.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026